Tribunal: TJPA
Processo: 0811725-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811725-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.
Consoante informações prestadas pelo juízo a quo, a decisão foi motivada,
sob os fundamentos de que no Laudo referido pelo Juízo (fls. 32 – ID 4055997) limitando-se ao resumo do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, sem citar qualquer diagnóstico de doença grave, não informa se as doenças podem ou não serem tratadas, dentro da Casa Penal e não especifica qual tratamento médico, deve ser realizado pelo Paciente. Ademais, verifica-se que na decisão do juízo da Vara de Execução Penal (fls. 34/39 – ID 4055998), este entendeu que se houver a necessidade, o Paciente poderá ser transferido do Centro de Recuperação de Itaituba, a qualquer momento, para acompanhamento e tratamento médico, em outra Casa Penal indicada pela SEAP, para garantir toda a atenção à sua saúde.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ítalo Régis de Amorim Freitas e Werley Victor Costa Sousa de Morais, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/PA, que negou a substituição da prisão em estabelecimento prisional por domiciliar a
GEOVANE MENDES DA SILVA
, apenado no Centro Regional de Reabilitação de Itaituba.

Os impetrantes alegam que o paciente possui doença grave “Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinoplastia Hipertrófica (sic)” e, por isso, “o Médico daquele estabelecimento prisional apresentou relatório médico em que confirma a patologia, bem como recomenda o tratamento domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias”.

Sustentam a ausência de fundamentos da decisão que negou a prisão domiciliar ao coacto, pois não se justifica mais, como medida razoável, mesmo que a finalidade almejada pelo Juízo, seja a garantia da ordem pública e/ou aplicabilidade da Lei Penal.

Aduzem que “o Paciente sofre de patologias que atingem diretamente as vias aéreas superiores, o que o coloca no grupo de risco da COVID-19”.

Com esses fundamentos, pugna pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, em caráter humanitário, bem como na necessidade urgente de se estancar os efeitos da extensa e desproporcional segregação, imposta ao Paciente diante de seu debilitado quadro de saúde.

Os autos de habeas corpus foram distribuídos à minha relatoria, no entanto, em razão do afastamento temporário desta relatora, os autos foram redistribuídos exclusivamente para análise de liminar (art. 112, §2º, do RITJ) ao Des.

Milton Augusto de Brito Nobre
, pelo que não verificando demonstrado, ao menos em um primeiro átimo de vista, o constrangimento ilegal causado pelo cerceamento de defesa alegado pelos impetrantes, denegou a liminar pleiteada e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, esclarecendo em síntese, que
trata-se de pedido de prisão domiciliar, interposto em 04/11/2020, pelo executado Geovane Mendes da Silva, por meio de advogado constituído, na qual esse juízo decidiu pela não concessão.

Aduz que as razões e fatos que pela não concessão baseou-se nas seguintes teses: O reeducando juntou ao pedido laudo médico particular datado de 07/08/2020, qual atesta diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal e laudo expedido pela direção da Casa Penal, também datado de 07/08/2020, atestando o mesmo diagnóstico e considerando quadro clínico do paciente estável e em condições de realizar o tratamento dentro da unidade prisional.

Alega que após tomar ciência do pleito, esse juízo, solicitou à Direção do estabelecimento prisional, relatório circunstanciado elaborado pelo médico da Casa Penal acerca do atual estado de saúde do reeducando, o qual fora juntado aos autos na data de 13/11/2020 reafirmando o diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal, mas nesse último, “solicita” tratamento domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias.

Sustenta que com isso, esse juízo denegou o pedido, sob os fundamentos de que neste documento, consta apenas a confirmação do diagnóstico supracitado, limitando ao resumo do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, no qual não se vislumbrou a necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento fora do cárcere, visto que do laudo se extrai que inexiste qualquer doença grave, ao contrário do que alega a petição e a solicitação do médico.

Esclarece que a conclusão do laudo é contraditória com seu conteúdo, uma vez que não cita diagnóstico de doença grave e que não possa ser realizada dentro da Casa Penal, muito embora haja a solicitação de tratamento domiciliar ao apenado. Por fim, o teor do laudo não especifica qual tratamento médico (medicamentoso, cirúrgico, etc) deve ser realizado pelo apenado, conforme solicitado em despacho (mov. 15.1), assim como se a unidade prisional não está apta a realizar o tratamento, devidamente justificado, uma vez que é dever da SEAP fornecer atendimento médico ao apenado, prescrevendo os medicamentos necessários.

Ademais, na decisão, foi consignado que o condenado poderá ser transferido do Centro de Recuperação de Itaituba a qualquer momento para o acompanhamento e tratamento médico em outra casa penal indicada pela SEAP, a fim de se garantir toda a atenção à sua saúde.

Prossegue esclarecendo que, verificou-se que embora haja a solicitação, no último relatório do médico da Casa Penal para a prisão domiciliar, não foram apresentadas as razões pelas quais o tratamento não possa ser realizado pelos profissionais de saúde do sistema prisional, pelo contrário, no relatório médico anterior, foi informado que o tratamento poderia ser realizado dentro do cárcere.

Com efeito, cumpre dizer,
in casu
, que esse juízo não vislumbrou a concessão de prisão domiciliar dentro do rol previsto no art. 117 da LEP e nem como medida excepcional, fora do rol da supracitada lei, uma vez que não comprovada a gravidade da doença que acomete o reeducando e tampouco a indispensabilidade do tratamento fora do cárcere.

Informou ainda que, o réu foi condenado, em 28 de outubro deste ano, por este juízo por ter praticado o crime de estupro de vulnerável contra a sua sobrinha, sendo condenado a pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, tendo permanecido o processo preso em razão de que a vítima em audiência declarou ainda ter muito medo de seu tio em razão da proximidade familiar que ele possui.

Após, houve

pedido de reconsideração de liminar formulado pelos advogados Ítalo Régis de Amorim Freitas e Werley Victor Costa Sousa de Morais, em favor de Geovane Mendes da Silva, buscando desconstituir decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado no bojo do habeas corpus nº 0811725-88.2020.8.14.0000, pelo que entendendo que continuam não estando presentes os requisitos necessários à concessão a tutela de urgência, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora
, manteve a decisão e determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público, para se manifestar na condição de
custos legis.

A seguir, o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução (indeferimento de prisão domiciliar). A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse compasso, o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP), bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP e a interpretação dada pela jurisprudência).

Assim, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, sobretudo ao se apreciar os termos da decisão hostilizada e das informações da autoridade coatora, não havendo que se falar em decisão desfundamentada, vejamos:

INFORMAÇÕES DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

“1.INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP;

2.DETERMINO que a SEAP/SUSIPE adote as providências necessárias para o atendimento médico e fisioterápico (caso necessário) do custodiado, observada a disponibilidade e ordem dos atendimentos, agendados no sistema de saúde.

3.Caso não haja o devido tratamento adequado dentro do CRRI, deve a direção do presídio solicitar transferência para casa penal mais adequada a fornecer o devido tratamento.”

Consoante informações constantes nos autos, constata-se que no Laudo referido pelo Juízo (fls. 32 – ID 4055997), inexiste a confirmação de qualquer diagnóstico de doença grave, não informa se as doenças, podem ou não serem tratadas, dentro da Casa Penal e não especifica qual tratamento médico, deve ser realizado pelo Paciente.

Outrossim, na decisão do juízo da Vara de Execução Penal (fls. 34/39 – ID 4055998), este entendeu que se houver a necessidade, o Paciente poderá ser transferido do Centro de Recuperação de Itaituba, a qualquer momento, para acompanhamento e tratamento médico, em outra Casa Penal indicada pela SEAP, para garantir toda a atenção à sua saúde.

In casu
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para as doenças de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto ao estado de saúde “delicada” do Paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.

Dessa forma, é necessário, que tudo seja devidamente comprovado, pois se não comprovada a gravidade da doença, não há como conceder o tratamento fora do cárcere.

Ademais, é imperioso ressaltar que o Paciente está cumprindo pena em regime fechado desde 21/07/2020, diante de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável contra sua sobrinha em 28/10/2020, estando o mesmo preso há pouco mais de 04 (quatro) meses cumprindo a pena aplicada. Destacando-se ainda, a previsão de progressão regime para o semiaberto, somente em 10/12/2026.

Portanto, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de prisão domiciliar, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não

pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus”.

Nesse sentido, trago a colação, julgado
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDE DE A CASA PENAL PRESTAR TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO, COSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO E PELA SEAP. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (4165134, 4165134, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11).

Diante do exposto
, pelas razões declinadas no presente voto
,
NÃO

CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/01/2021